Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SUPRIDA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

1. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.

2. Admite-se a concessão de efeitos infringentes nos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionais.

3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem.

4. No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento em benefício do executado, em conformidade com a jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema ( REsp no 1.134.186/RS).

5. Embargos de declaração do exequente conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da Fazenda Pública conhecidos e providos.